Tribunal: TJES
Processo: 5001822-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001822-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATAIDE DE JESUS
RECORRIDO: COPA MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001822-87.2023.8.08.0048

Recorrente: ATAIDE DE JESUS

Recorrido: COPA MOVEIS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. EM QUE PESEM AS ALEGAÇÕES DO RECORRIDO, ESTE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AOS AUTOS, PELO QUE SUPRE A ALEGADA NULIDADE, MAS NÃO APRESENTOU SUA DEFESA
NA OPORTUNIDADE
(ART. 239, §1º, CPC).
SOMADO A ISTO, NOS TERMOS DO ART. 282, §2º, CPC, PREVALECE O JULGAMENTO DE MÉRITO QUANDO FAVORECER A PARTE A QUEM APROVEITE A NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
OUTROSSIM, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, POIS SEUS ARGUMENTOS SE CONFUNDEM COM O MÉRITO.

QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS DE DEMONSTREM QUE A PARTE RECORRENTE OSTENTA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, RAZÃO PELA QUAL PREVALECE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS TERMOS DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC).

SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, VISTO QUE
NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO ENTRE OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO E A SUPOSTA DÍVIDA COM A RECORRIDA.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA E ESCLARECE QUE O CARNÊ E OS COMPROVANTES DE QUITAÇÃO SÃO RELATIVOS A UM “CREDIÁRIO GARANTIDO”, RAZÃO PELA QUAL OS PAGAMENTOS SERIAM DIRECIONADOS A UM INTERMEDIÁRIO ENTRE O CONSUMIDOR E A LOJA VENDEDORA.

ARGUMENTOS POSTOS EM RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO INOVAÇÕES, EIS QUE EXTRAPOLAM AS ALEGAÇÕES DA INICIAL. MAGISTRAD
A

A QUO
QUE FIRMOU AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO ANALISANDO AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO NA FORMA POSTA NA INICIAL. ARGUMENTOS JURÍDICOS NÃO DISCUTIDOS NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA MALFEREM O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, IMPLICANDO O NÃO CONHECIMENTO DAS ARGUMENTAÇÕES INOVADORAS.
NO MAIS, NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU FORAM ANALISADAS DETIDAMENTE AS PROVAS E REJEITADA A PRETENSÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A SUPOSTA COBRANÇA E OS PAGAMENTOS.
ÔNUS DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. DECRETAÇÃO DE REVELIA DO RÉU QUE NÃO EXIME O DEMANDANTE DA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO (ART. 373, I, CPC).
RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)